Tribunal: CARF
Processo: 13857.720373/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.720373/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.705 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
IRINEU MAXIMO DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
INDENIZAÇÃO
TRABALHISTA.
RESCISÃO.
Considera-se rendimento tributável a indenização trabalhista para a qual não
haja previsão legal de isenção.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 60/66) interposto contra decisão no acórdão no
16-68.413 da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) de fls. 50/54, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o imposto a restituir do
contribuinte ajustado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada
em 04/04/2011, no montante de R$ 4.976,08, em razão da apuração da infração de OMISSÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720373/2014-85
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.720373/2014-85

DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO, no valor de R$ 570.640,05 (fls. 06/09), em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, entregue em
03/06/2013 (fls. 19/26).
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 51):
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao ano calendário de 2012,
fls. 6 a 9, na qual a restituição solicitada pelo contribuinte de R$ 161.902,09 foi ajustada
para R$ 4.976,08.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl(s). 27 a 28.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício. O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em
síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 570.640,05 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.

Complementação dos Fatos
Alteração efetuada de acordo com valores informados no Comprovante de Rendimentos
Pagos e documentos apresentados pelo contribuinte. Tais valores também constam na
DIRF apresentada pela fonte pagadora (A W Faber Castell SA).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/08/2014 (AR de fl. 18) e
apresentou impugnação em 01/09/2014 (fls. 02/04), acompanhada de documentos (fls. 05/16),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 51/52):
(...)
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 29/07/2014. A ciência pelo contribuinte
ocorreu em 06/08/2014, fl 18. O mesmo ingressou com a impugnação de fl. 03, em
01/09/2014, alegando, em síntese:
• Os rendimentos são isentos por tratar-se de indenização paga por rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio
indenizado ou de FGTS, recebidos em virtude de Ação Trabalhista.
Informações Complementares
Consta nos autos:
• Documentos apresentados pelo contribuinte para comprovar suas alegações, fls. 10 a
16. Entre eles:
1. Comprovante de Rendimentos emitido por A.W. FABER CASTELL S.A, CNPJ:
59.596.908/0001-52 , em 28/02/2013, para o Ano-calendário de 2012, com natureza do
rendimento de "Rendimento do trabalho assalariado" e com Rendimento Tributável de
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.720373/2014-85

R$ 861.318,51 e Imposto Retido de R$ 236.082,66, além de Rendimento Isento -
Indenizações por rescisão de trabalho de R$ 240.134,46, fl. 12.
2. Termo de Rescisão do Contrato deTtrabalho (sic), com data de afastamento e
homologação em 16/04/2012, fls. 13 a 14.
3. Jurisprudência judicial, fls. 15 a 16.
• Declaração de Ajuste Anual, fls. 19 a 26.
• Dossiê da malha fiscal às fls. 29 a 44, destacando-se:
1. Consulta ao sistema CNIS, fl. 42. indicando vínculo do contribuinte com a fonte
pagadora 59.596.908/0001-52 - A.W. FABER CASTELL S.A para o período de
26/02/1996 a 16/04/2012.
2. Consultas DIRF, fls. 40 a 41, apresentada por A.W. FABER CASTELL S.A, CNPJ:
59.596.908/0001-52 , em 28/06/2013, para Ano-calendário: 2012, natureza do
rendimento sob o código -0561 - rendimento do trabalho assalariado, com: Rendimento
Tributável de R$ 861.318,51 e Imposto Retido de R$ 236.082,66, e Rendimento Isento -
Indenizações por rescisão de trabalho de R$ 240.134,46, no mês de abril.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 15a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 14
de maio de 2015, no acórdão no 16-68.413, julgou a impugnação improcedente (fls. 50/54),
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tão somente pelo fato de serem recebidas em rescisão, nem todas as verbas são isentas
de tributação, caracterizando omissão de rendimentos se não forem oferecidas à
tributação pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 21/05/2015 (AR de fl. 56) e
apresentou recurso voluntário em 26/05/2015 (fls. 60/66), com argumentos sintetizados abaixo:
I — Os Fatos
(...)
II — Do Direito
II. 1 — MÉRITO
Ora, no caso aqui analisado, o valor que o contribuinte recebeu tem natureza jurídica
indenizatória de indenização por tempo de serviço e é também urna indenização paga ao
Empregado para compensá-lo pela rescisão do contrato de trabalho sem justa causa e
indenização pelo tempo provável de realocação no mercado de trabalho. Portanto, o
valor em referência não é produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e
também não representa acréscimo patrimonial. Portanto, de acordo com a legislação
vigente, esta indenização está isenta de pagamento de imposto de renda, Reitero,
portanto, que esta indenização não é produto do capital ou do trabalho e não representa
qualquer acréscimo patrimonial, benefício, vantagem ou rendimentos. Portanto, se a
indenização não é renda nem proventos, não há lei nenhuma determinando a cobrança
de imposto de renda sobre referida indenização, porque isto é vedado pela Constituição
(artigo 153, item III) e não se enquadra nos ditames do art 43 do Código Tributário
Nacional. Acrescento: É apenas reposição pela perda de emprego, é a substituição da
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.720373/2014-85

perda sofrida, em relação ao contrato de trabalho rescindido, não é um acréscimo
patrimonial. Logo, o equivalente pecuniário de ressarcimento de dano não retrata
hipótese de acréscimo patrimonial. Cabe também a observação de que "indenizar"
implica na noção de compensação ou de recompensa de um dano ou prejuízo sofrido.
Não é riqueza nova é compensação por perda.
A quantia recebida pelo Contribuinte, objetivo desta consulta, tem a natureza jurídica
indenizatória, análogas às férias e licenças-prêmio vencidas e não gozadas e do abono
pecuniário de férias, aviso prévio indenizado e gratificações espontâneas, cuja
jurisprudência já pacificou, como não incidente no pagamento de imposto de renda.
Sumula 136 do STJ e Súmula n. 215/STJ.
Para corroborar a interpretação acima, segue abaixo jurisprudência nesse sentido, que
versam sobre as verbas acima e especificamente sobre gratificações espontâneas:
(...)
Com a devida vênia, os argumentos e os fundamentos legais utilizados pela primeira
instância da Receita Federal para não aceitar o pedido de impugnação não devem
prosperar, pelos seguintes fatos:
Diz o despacho de primeira instância,
Com efeito, nos termos da Art. 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional,
CTN, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de isenção (que é uma
modalidade de exclusão do crédito tributário, nos termos da Art. 175, I, do
mesmo diploma legal)
Art. 97, Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as Hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Este argumento não deve prosperar, porque não se fala e nem se argui em nenhum
momento qualquer hipótese de isenção tributária, conforme prevê Art. 97, acima
mencionado. O que de fato se argumenta e se argui com razão é que sobre as verbas em
questão não incide tributação, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN).
Portanto, não se fala em isenção, mas em ausência de previsão legal para tributação.
Falhou a Digna Primeira Instância na análise da questão e em seu fundamento legal.
Diz ainda o despacho de primeira instância,
Quanto às emendas de julgados trazidas à colação pelo impugnante, deve ser
esclarecido que as decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Não pode também prosperar a argumentação de que uma Jurisprudência consolidada
não se aplica neste julgado. Ora, Dignos Conselheiros. é mister destacar que a função da
Jurisprudência é uniformizar a interpretação da Lei. orientando o Judiciário nas decisões
e os atores sociais, neste caso a Receita Federal. as empresas e a Pessoa Física na
correta aplicação da Lei.
Não se pode querer atulhar o Judiciário com ações cuja decisão já é consolidada, ou
seja, que já interpretou e deu definição à correta aplicação da Lei. Não há embasamento
legal à afirmação da Digna Primeira Instância de que é necessária lei complementar
para fazer valer a Jurisprudência. Tanto não há que não foi sequer mencionado qualquer
fundamento legal a esta decisão, no despacho ora recorrido. Ainda, não é o caso de se
falar em Jurisprudência sobre isenções tributárias, ou lei sobre isenção tributária. O que
se impugna e se recorre é sobre a ausência de previsão legal para a tributação, não
incidência.
III — A CONCLUSÃO
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.720373/2014-85

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e a incorreta análise da Digna
primeira instância, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, seja efetuada a restituição dos valores retidos na fonte à titulo
de Imposto de Renda Retido Na Fonte sobre a verba paga a título de Gratificação
espontânea por aposentadoria e Gratificações, contidas no Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho, documentos estes já acostados ao processo juntamente com o
Recurso Inicial à Primeira Instância.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso voluntário o contribuinte insurge-se alegando ser
de natureza indenizatória a verba recebida da empresa A. W. Faber-Castell S.A, no contexto da
rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, como indenização adicional ao tempo
trabalhado e como indenização parcial pelo tempo provável que o contribuinte precisaria para
reencontrar novo emprego e, portanto, nova fonte de renda proveniente de trabalho.
Relata que sobre tal valor a empresa reteve e recolheu o valor de R$ 156.926,01 a
título de imposto de renda.
Informa que a declaração de ajuste anual original do exercício de 2013, ano-
calendário de 2012, foi entregue de acordo com as informações recebidas da empresa, ou seja,
foi informado como rendimentos tributáveis o valor recebido.
Comunica que, posteriormente apresentou declaração retificadora, excluindo tais
rendimentos da base de cálculo do imposto, com o objetivo de obter a restituição do valor do
imposto de renda retido pela empresa.
Defende ser o fato gerador do imposto de renda o acréscimo patrimonial
angariado pelo contribuinte, acréscimo este que não se verifica no presente caso, um vez que o
valor recebido se constitui em reposição pela perda do emprego.
Colaciona jurisprudência de tribunais.
Afirma que os argumentos e fundamentos utilizados pelo juízo a quo para manter
o lançamento, ou seja, que nos termos do artigo 97, inciso VI do CTN somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de isenção e a jurisprudência consolidada não se aplica ao presente caso,
não se sustentam, pelos seguintes motivos: no caso em apreço não se fala em isenção, mas
ausência de previsão legal para tributação e que a função da jurisprudência é uniformizar a
interpretação da lei.
Após estas breves considerações introdutórias, passemos à analise dos argumentos
do contribuinte.
A questão meritória em discussão nos presentes autos gravita em torno da
insurgência do contribuinte acerca da natureza da verba recebida no contexto de rescisão do
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.720373/2014-85

contrato de trabalho, sob o argumento da mesma ser de natureza indenizatória, não havendo
qualquer acréscimo patrimonial a justificar a incidência do imposto de renda sobre a mesma.
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou os argumentos do
contribuinte, com os fundamentos abaixo reproduzidos (fls. 52/54):
(...)
Da Omissão De Rendimentos
O contribuinte não nega que recebeu os rendimentos informados como omitidos na
Notificação de Lançamento, apenas afirma serem esses rendimentos isentos por tratar-se
de indenização paga por rescisão de contrato de trabalho.
Contudo, verifica-se que os valores foram informados em DIRF pela fonte pagadora
A.W. FABER CASTELL S.A, CNPJ: 59.596.908/0001-52, fls. 40 e 41, e encontram-se
em conformidade com Comprovante de Rendimentos apresentado pelo próprio
contribuinte, fl. 12.
Note-se que nesses documentos consta como Rendimento Tributável o valor de R$
861.318,51, com Imposto Retido na Fonte de R$ 236.082,66, e, ainda, como
Rendimento Isento - Indenizações por Rescisão de Trabalho apenas o montante de R$
240.134,46.
Claramente, os rendimentos informados na DIRF pela fonte pagadora A.W. Faber
Castell SA incluem, além dos salários normais do contribuinte, as verbas recebidas em
razão da rescisão do contrato de trabalho.
O valor considerado omitido pela fiscalização, no valor de R$ 570.640,05, corresponde
às verbas descritas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (fl. 13) como
Gratificações (R$ 90.490,29) e Gratificação Espontânea por Aposentadoria (R$
480.149,76).
Na DIRPF 2013 (fls. 19/25), o contribuinte considerou essas verbas como isentas,
tendo-as incluído na ficha “Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive
a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS”.
Nessa ficha devem ser incluídas as verbas isentas, por força de lei, recebidas por ocasião
da rescisão do contrato de trabalho, e não toda e qualquer verba rescisória.
Com efeito, nos termos do art. 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN),
somente a lei pode estabelecer as hipóteses de isenção (que é uma modalidade de
exclusão do crédito tributário, nos termos do art. 175, I, do mesmo diploma legal).
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
No caso das verbas em análise, não há nenhum dispositivo legal que lhes confira
isenção, razão pela qual devem integrar a base de cálculo do imposto na declaração de
ajuste anual, nos termos do art. 8°, I, da Lei no 9.250/1995.
Assim, procedeu corretamente a fonte pagadora ao incluir essas verbas na DIRF como
tributáveis, bem como procedeu corretamente a fiscalização ao apurar a omissão de
rendimentos tributáveis de que trata a presente notificação de lançamento.
Da Jurisprudência Transcrita
Quanto às ementas de julgados trazidas à colação pelo impugnante, deve ser esclarecido
que as decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.720373/2014-85

O artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988 apresenta rol de rendimentos isentos do
imposto de renda e dentre eles, assim estabelece o inciso V do referido dispositivo legal1:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
(...)
Conforme foi relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, constou
nos documentos apresentados pelo contribuinte, como Rendimentos Tributáveis o valor de R$
861.318,51, com Imposto Retido na Fonte de R$ 236.082,66 e como Rendimento Isento -
Indenizações por Rescisão de Trabalho apenas o montante de R$ 240.134,46.
Ressaltou, ainda, que o valor considerado omitido pela fiscalização, no valor de
R$ 570.640,05, corresponde às verbas descritas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
(fl. 13) como Gratificações (R$ 90.490,29) e Gratificação Espontânea por Aposentadoria (R$
480.149,76).
Nos artigos 477 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)2 estão
previstas as indenização em decorrência de rescisão de contrato de trabalho.

1 No mesmo sentido o artigo 39, inciso XX do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à éopoca dos
fatos, revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido
pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem
como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
(...)
2 DECRETO-LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no
prazo e na forma estabelecidos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 2o - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do
contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo
válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas. (Redação dada pela Lei no 5.584, de 26.6.1970)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 4o O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado: (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes; ou (Incluído pela Lei no 13.467,
de 2017)
II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 5o - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um
mês de remuneração do empregado. (Redação dada pela Lei no 5.584, de 26.6.1970)
§ 6o A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos
competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação
deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.720373/2014-85

Resta concluir-se, em face disso, que os rendimentos auferidos pelo Recorrente
não são condizentes com as indenizações previstas na CLT e, portanto, não estão insertos na
isenção prevista no artigo 6o, inciso V da Lei no 7.713 de 1988 e no artigo 39, inciso XX do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000 de 1999).
Sobreleva-se ressaltar a disposição contida no artigo 111 da Lei no 5.172 de 19663
no que diz respeito à interpretação da legislação tributária:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

a) (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
b) (revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 7o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 8o - A inobservância do disposto no § 6o deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por trabalhador, bem
assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido
pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora. (Incluído pela
Lei no 7.855, de 24.10.1989)
§ 9o (vetado). (Incluído pela Lei no 7.855, de 24.10.1989)
§ 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento hábil para
requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.
(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não
havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho para sua efetivação. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto
em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes
da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. (Incluído pela Lei no 13.467, de
2017)
Art. 478 - A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 (um) mês de
remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 (seis) meses. (Vide Lei no 2.959,
de 1956)
§ 1o - O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência, e,
antes que se complete, nenhuma indenização será devida.
§ 2o - Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 (vinte e cinco) dias. (Vide Constituição
Federal Art.7 inciso XIII)
§ 3o - Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 (duzentas) horas por mês. (Vide Constituição
Federal Art.7 inciso XIII)
§ 4o - Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito a percentagens, a indenização será
calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço. (Redação
dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 5o - Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do
tempo costumeiramente gasto pelo interessado para realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria
feito durante 30 (trinta) dias.
Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado
será obrigado a pagar-lhe, a titulo de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do
contrato. (Vide Lei no 9.601, de 1998)
Parágrafo único - Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários
será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo
indeterminado.
3 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.720373/2014-85

Tecidas essas considerações necessárias, conclui-se acertada a menção do artigo
97, inciso VI do CTN como fundamento legal da manutenção do lançamento.
Da Jurisprudência e Decisões Administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Em face do exposto, não merece reforma o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 78
DF CARF MF
Original